Tribunal: STF
Processo: Rcl 94109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Moisés Roberto Bonfim da Costa contra ato do Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP, nos autos da Ação Penal n.º 1506374-21.2023.8.26.0270 e do incidente de liberdade provisória n.º 0003033-90.2025.8.26.0270, por ter supostamente desrespeitado as ADIs nºs 6.581 e 6582 e o Tema 339 da sistemática da repercussão geral.
A parte reclamante narra, em síntese, que a

“questão constitucional objetiva: a autoridade reclamada, ao realizar a revisão da prisão preventiva do reclamante e ao indeferir pedido incidental de liberdade por decisão meramente remissiva, descumpriu paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal que exigem fundamentação judicial minimamente controlável e reavaliação efetiva da necessidade da custódia cautelar.
A violação não consiste apenas no resultado desfavorável ao Reclamante. Consiste, sobretudo, na forma constitucionalmente deficiente pela qual se manteve a prisão preventiva: sem demonstração de fato contemporâneo, sem enfrentamento da atualidade dos fundamentos, sem exame concreto da suficiência das cautelares diversas e sem motivação comparativa adequada diante da liberdade concedida a corréu inicialmente inserido no mesmo núcleo acusatório de liderança.”

Expõe que a 
“violação ao Tema 339, no caso concreto, decorre da manutenção da prisão de Moisés por decisão que não permite controle racional da necessidade atual da custódia, tampouco explicita a insuficiência das cautelares diversas, embora tais cautelares tenham sido reputadas adequadas em favor de corréu do mesmo processo.”
Sustenta que a 
“autoridade reclamada, entretanto, manteve a custódia do reclamante por remissões a fundamentos pretéritos e por referências sintéticas a supostas orientações a motoristas e suposta atuação em crimes de Itapeva, sem indicar fato novo ou contemporâneo, sem enfrentar o tempo de prisão e sem examinar a aptidão das medidas cautelares diversas. Essa conduta esvazia a autoridade das ADIs 6.581/DF e 6.582/DF.”
Requer, ao fim,

“a) o recebimento da presente reclamação constitucional, reconhecendo-se que a causa de pedir está amparada em paradigmas vinculantes específicos do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 339 da Repercussão Geral e as ADIs 6.581/DF e 6.582/DF; 
b) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e determinar a imediata soltura de Moisés Roberto Bonfim da Costa, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante aplicação das cautelares que Vossa Excelência entender adequadas; 
(...)
e) ao final, a procedência da reclamação, para cassar os atos reclamados nos termos da fundamentação supra;  
f) subsidiariamente, caso se reconheça constrangimento ilegal manifesto, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para revogar a prisão preventiva do reclamante ou substituí-la por cautelares diversas;
 i) a juntada dos documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, especialmente: decisão que decretou a prisão preventiva; denúncia; decisão de desmembramento e revisão das prisões preventivas; decisão de 18/12/2025 que concedeu liberdade provisória a Clóvis Rodolfo Loch e manteve a prisão de Moisés; decisão proferida no incidente nº 0003033-90.2025.8.26.0270; cópia paradigmas vinculantes específicos do Supremo Tribunal Federal; procuração e documentos pessoais.”

 É o relatório. Fundamento e decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso;”.  

Ainda pertinente a redação do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  

Em síntese, o reclamante afirma que não houve fundamentação nas decisões que mantiveram a prisão preventiva, bem como indeferiram os pedidos de liberdade provisória, apontando como parâmetro de controle os acórdãos proferidos nas ADIs nºs 6.581 e 6.582.
Em síntese, a reclamação constitucional volta-se especificamente contra decisões que negaram a liberdade do reclamante, tendo como objetivo a revogação da prisão preventiva da parte.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI’s 6.581/DF e 6.582/DF, julgou parcialmente procedente o pedido, atribuindo ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP) interpretação conforme à Constituição. Na oportunidade, restou consignado que a não observação do parágrafo único do art. 316 do CPP poderia configurar a ilegalidade da prisão, sem que isso resultasse na revogação automática da custódia, com vistas a preservar o plexo de normas que disciplinam as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.
Eis a ementa dos aludidos paradigmas:

“CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 
2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 
4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 
5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplicase, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 
6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.”

Nos autos de nº 1503177-24.2024.8.26.0270, foi acolhido o pedido de representação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva do reclamante e de outros suspeitos. Confira-se o seguinte trecho, no que interessa:
 
“Trata-se de investigação policial instaurada para apurar possíveis crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, 180, § 1º, 304, 307, 311, caput, e 340, todos do Código Penal, e artigo 2º, caput e § 3º, da Lei Federal nº 12.850/13,
(...)
A investigação apurou que a quadrilha praticava delitos de duas maneiras:
01) o primeiro consistente em cadastrar-se caminhões e motoristas de caminhão em empresas atuantes nos ramos de intermediação entre tomador e prestador de serviços de transporte rodoviário e de risco no transporte rodoviário com dados verdadeiros de terceiros, carregamento das mercadorias por motoristas de caminhão com documentos falsos em veículos tipo caminhão com placas expedidas fraudulentamente do grupo criminoso combatido, conforme dados cadastrados anteriormente, subtração dos produtos, expedição de notas fiscais emitidas fraudulentamente para transporte e descarregamento nos receptadores das cargas; 
02) o segundo, menos utilizado, mediante cadastramento de veículos tipo caminhão e de motoristas de caminhão em empresas atuantes nos ramos de intermediação entre tomador e prestador de serviços de transporte rodoviário e de risco no transporte rodoviário com dados verdadeiros do grupo criminoso combatido, carregamento das mercadorias por motoristas de caminhão com documentos verdadeiros em veículos tipo caminhão com placas verdadeiras do grupo, conforme dados cadastrados anteriormente, subtração dos produtos, descarregamentos das cargas nos receptadores e comunicações falsas de crimes de roubo.
(...)
Os elementos colhidos indicam um conserto de atos para realização dos delitos supramencionados, sendo que Wilmar Araldi, Clóvis Rodolfo Loch, Francisco Gonçalves Neto e Moises Roberto Bomfim da Costa exerceriam funções de liderança no grupo (áudios citados em fls. 34). Consta ainda do relatório de investigação nº 30/2024 a identificação de intenso fluxo de comunicação telemática entre os líderes.
1.1. Nas primeiras diligências realizadas pela Polícia Civil, chegou-se ao nome de Moisés Roberto Bonfim da Costa (“Diou” ou “Veio”) como usuário da linha telefônica (17) 99629-0040, revelando teoricamente participação próxima, ou mesmo direta, nos crimes realizados na empresa Cargill. Foi apurado que o investigado mantinha intenso contato com os demais investigados, particularmente integrantes do grupo operacional (áudios nº 036, 038 e 157). O áudio 036 releva como os motoristas seguem à risca a determinação de Moises. No diálogo interceptado que consta de fls. 1161 (áudio nº 046), o investigado Valdir reporta à Moises a abordagem policial sofrida na cidade de Espumoso/RS, quando este aparentemente carregava consigo documentação fraudada e que seria utilizada em novo furto. Há vários registros de Moisés cadastrando motoristas em aplicativos que mantém contatos a procura de pessoas para carregarem cargas (áudios nº 22, 32, 33 e 37), o que, segundo a investigação apurou, evidencia o modus operandi com o uso de documentos e dados de terceiros para práticas criminosas.
(...)
De início, registro que, além dos delitos, em espécie, de furto, comunicação falsa de crime e falsificação, são investigados por integrarem organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – pena máxima de 8 anos), crime cuja pena máxima ultrapassa em muito os 4 (quatro) anos, previstos no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, preenchendo portanto o pressuposto legal.
Entendo que há indícios de autoria e materialidade, conforme se extrai dos elementos informativos coligidos nos autos e acima narrados. Destaco que foi realizado amplo trabalho investigativo, o que permitiu à Autoridade Policial colher elementos fidedignos para fundamentar o pedido de prisão preventiva, referendados no essencial pela presente decisão.
Além disso, deve ser considerada a gravidade concreta das condutas, uma vez que os investigados integrariam organização criminosa estruturada, com atuação em larga escala e prejuízo relevante para empresários do setor produtivo.
Ademais, o modus operandi gera insegurança no setor de transporte de cargas, inclusive na dinâmica de contratação de motoristas idôneos.
E é possível afirmar que o mercado é afetado por produtos de origem espúria, sem controle sério de origem e transporte. 
Nesse sentido, a prisão preventiva afigura-se indispensável para manutenção da ordem pública, eis que o modus operandi das condutas em tese praticadas revestem-se de especial gravidade a revelar concreto abalo à ordem pública.
Ademais, a gravidade em concreto dos crimes, da qual se infere periculosidade e risco à ordem pública, revelam a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo diante da primariedade de alguns investigados.
A prisão preventiva também é necessária por conveniência da instrução criminal, já que os investigados agem de forma dissimulada para evitar métodos convencionais e extraordinários de investigação, com uso de documentos falsos e trocas reiteradas de aparelho celular, o que denota risco ao prosseguimento dos trabalhos investigativos.
Portanto, presentes os requisitos objetivos, entendo necessária a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e regular instrução criminal, referente aos investigados: i) WilmarAraldi; ii) Clóvis Rodolfo Loch; iii) Francisco Gonçalves Neto; iv) Moisés Roberto Bonfim da Costa; v) Fábio Christian Martins Loch; vi) Enivaldo Silva de Oliveira; vii) Darlan Dias Fogaça; viii) Everton André Schreder; ix) Valdecir dos Santos; x) Valdir dos Santos; xi) Rafael Devillart da Gama e Abreu; xii) Wagner Aparecido Rodrigues; xiii) Edson Flávio Salatarello da Silva; xiv) Joelmar Marcioli; xv) Amarildo da Silva Rocha; xvi) Jeovane Aparecido Pereira Maciel Oliveira; xvii) Cássio Régio de Almeida Gonçalves; xviii) Diego Czelusniak; xix) Rafael Cristian Santos; xx) Maicon Clarindo Gonçalves; xxi) José Fábio da Silva; xxii) Rubens José Ribeiro; xxiii) Sivaldo Fabiano; xxiv) Luiz Carlos de Oliveira; xxv) Vinícius dos Santos; e xxvi) João Paulo dos Reis.” (e-doc. 4)

Ora, pelo que se observa, o reclamante busca na verdade a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias através do instituto da reclamação constitucional, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09/10/2023, grifamos)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/03/2021, grifamos)

Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente